Tribunal: TJDFT
Processo: 0741463-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741463-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LOURIVAL DOUGLAS ALVES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, preso em flagrante em 23.9.25, pelo crime do art. 180, do CP (receptação), teve a prisão convertida em preventiva, em 25.9.25, para garantia da ordem pública (ID 76665275). Sustenta a impetrante ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vez que o Ministério Público opinou pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). A partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a decretação, de ofício, da prisão preventiva, ainda quando fundamentada no descumprimento de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 4o). Com efeito, a reforma introduzida pela L. 13.964/19 (Lei Anticrime), buscou consolidar o sistema acusatório, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro. E “Uma das mudanças mais significativas foi a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz” (AgRg no HC n. 682.805/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021). Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão (ID 76665275, p. 3). Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ilegal o decreto da prisão preventiva. Registre-se que a existência de condenação anterior ou a de outras ações penais em curso não afastam a necessidade de representação da autoridade competente. Para manter o paciente sob vigilância, ficam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E caso o juiz de origem entenda necessário poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem. Cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES